Tribunal: STF
Processo: ARE 1545878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSA NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E BUSCA VEICULAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. IMPOSSIBILIDADE. ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. CONHECIMENTO DE QUE UM DOS SUSPEITOS DO GRUPO JÁ TERIA ENVOLVIMENTO COM O CRIME, ASSOCIADO AO COMPORTAMENTO SUSPEITO DO RÉU E DEMAIS SUSPEITOS AO AVISTAREM A VIATURA POLICIAL E AO HORÁRIO DA ABORDAGEM. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA DE FOGO TERIA O REGISTRO DE POSSE EM NOME DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ARMAMENTO. PRESENÇA DA CULPABILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSA APLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO, MAS NÃO APLICADA. INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DE ATENUANTE PARA REDUZIR A PENA AO PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente